Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-38.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO NÃO VERIFICADA. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DA COMPETÊNCIA. SISTEMA DE ESGOTO. IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONFLITO ADMITIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre a Primeira Vara Cível de Samambaia e a Terceira Vara Cível de Ceilândia, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, relacionado ao sistema de esgoto em local próximo à imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar quem é o juízo competente para julgar demanda de obrigação de fazer com tutela de urgência a respeito de inconformismo quanto ao sistema de esgoto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prevenção justifica a competência para julgar o processo de origem com base na competência territorial, notadamente pelo reconhecimento superveniente da competência pelo Juízo suscitado, pela diversidade da causa de pedir e, ainda, pela relação da jurisdição do Juízo suscitado com a natureza da demanda, ou seja, quanto ao sistema de esgoto relacionado à imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito conhecido. Juízo suscitado declarado competente.
Tese de julgamento: "A falta de prevenção justifica a competência para julgar o jeito com base na competência territorial."